Tribunal: STF
Processo: ARE 1503453
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO - APELO DEFENSIVO - PRELIIMINAR ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PLEITOS SUBSIDIÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, “A”, DO CPM - CRIME MILITAR PERFEITAMENTE CARACTERIZADO - REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 32 DO CPM - DELITO FORMAL QUE SE CONSUMOU COM A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA - CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE INTENSIDADE DO DOLO E DE MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE ESTAR O MILITAR EM SERVIÇO DO COMETIMENTO DO CRIME APLICÁVL AO DELITO DE CONCUSSÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DO ART. 70, II, “I”, DO CPM - ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA QUE EXIGE SUA DEVIDA CORREÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA SEU PATAMAR MÍNIMO - NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO MERITÓRIO COMPORTAMENTO ANTERIOR - CONFISSÃO DOS RÉUS EM CONTEXTO PROBATÓRIO IRREFUTÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA MEDIANTE A APLICAÇÃO DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR - ENTENDIMENTO DO STF HÁ MUITO CONSOLIDADE - MUDANÇÃ DE POSICIONAMENTO EM RECENTE JULGAMENTO QUE AINDA PENDE DE TRÂNSITO EM JULGADO.



    Compete à Justiça Militar o julgamento de policial militar que exige vantagem indevida, em razão da função, para deixar de autuar civil por infração ambiental. A Constituição Federal de 1988 não recepcionou o art. 102 do CPM em relação aos policiais militares, cuja perda do cargo em virtude de condenação criminal dependa de decisão do Tribunal competente, à luz do §4º do art. 125 da Carta Magna. - (e-doc. 7, p. 6)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal (e-doc. 9)



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de não se tratar de ofensa direta e formal à Constituição Federal, mas sim, por via reflexa, uma vez que a controvérsia é essencialmente de índole infraconstitucional (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    A situação ora enfocada está prevista na alínea “c” do inciso II do artigo 9º do CPM, o qual considera crime militar em tempo de paz o crime previsto naquele Código, embora também possua igual definição da lei penal comum, quando praticado:



    C) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito a administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil



    No caso concreto ora em exame o crime é considerado militar, embora definido de igual modo no Código Penal comum, porque foi pratica por “militar em serviço contra civil”, não havendo qualquer dúvida a respeito da competência para julgamento desse crime caber à Justiça Militar - (e-doc. 7, p. 10)



    6. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Policial militar reformado. Alegação de usurpação de competência da Justiça Militar Estadual. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu mandado de segurança impetrado pela parte agravada. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.314.187-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Nunes Marques, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator